Tribunal: TJBA
Processo: 0014907-50.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0014907-50.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: B&C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO APELADO: UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA Advogado(s):JAMES GAUTERIO JULIANO, WAL GOULART DE MACEDO SANTANA JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO POR ACORDO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS ATRIBUÍDOS À AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por B&C Comércio de Alimentos Ltda. contra sentença que extinguiu ação renovatória de locação não residencial, em razão da celebração de novo contrato entre as partes, com perda superveniente do objeto, e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, em razão de perda superveniente do objeto decorrente de acordo extrajudicial. III. Razões de decidir 3. O art. 85, § 10, do CPC prevê que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. 4. A autora, ao ajuizar a ação renovatória, deu causa à instauração do processo, ainda que posteriormente tenha celebrado acordo que resolveu a controvérsia. 5. A perda do objeto ocorreu após a instauração da demanda e por ato relacionado à própria autora, razão pela qual incide o princípio da causalidade. 6. A jurisprudência dos tribunais estaduais confirma a atribuição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à lide quando há perda superveniente do objeto. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Majorados os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "Na hipótese de extinção do processo por perda superveniente do objeto, aplica-se o princípio da causalidade, cabendo à parte que deu causa à instauração da demanda arcar com os ônus sucumbenciais." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação nº 50012646420238210142, Rel. Des. Sandro Silva Sanchotene, 16ª Câmara Cível, j. 29.08.2024; TJPR, Apelação nº 00161796020218160031, Rel. Des. Luiz Henrique Miranda, 18ª Câmara Cível, j. 31.07.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº 0014907-50.2009.8.05.0001, oriunda da Comarca de Salvador, em que figura como apelante B&C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e apelada UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos adiante explanados.